Tribunal: TJSP
Processo: 1003318-10.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
*Manutenção de posse – Ação julgada procedente – Julgamento antecipado da lide – Descabimento – Matéria debatida tem natureza fática e controvertida – Imprescindibilidade de dilação probatória, oportunizando aos réus comprovar, em cognição plena, esclarecimentos a respeito da posse do imóvel – Cerceamento de defesa caracterizado – Precedentes – Sentença anulada – Recurso provido.*